Tribunal: STF
Processo: HC 271905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.027.298/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A c/c art. 71, ambos do Código Penal).
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3° Região, que a indeferiu.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, busca a defesa “a cassação do acórdão impugnado, com a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus originariamente impetrado; subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, para reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, em razão do bis in idem na fixação da pena-base, com a consequente adequação da dosimetria aos parâmetros legais”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

[...] verificou-se mediante consulta processual a existência do REsp n. 2.239.738/SP, interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado e pendente de julgamento perante esta Corte Superior. 
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade recursal, impede a utilização simultânea de dois meios de impugnação contra a mesma decisão judicial. A opção da defesa pela interposição do Recurso Especial torna inviável o conhecimento do habeas corpus manejado concomitantemente, sob pena de indevida duplicidade de julgamentos e risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria fática e jurídica.
[...]
À luz desse contexto fático-processual, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022) .

Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado à revisão da pena, uma vez que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente